Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718229-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: Geraldo Pinto de Souza Apelado: Condomínio Residencial Ouro Vermelho II - DF D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões do recurso de apelação interposto por Geraldo Pinto de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a petição inicial (Id. 52204731). O apelante alega em suas razões recursais (Id. 52204733), em síntese, que foi vítima de tratamento abusivo por parte de policiais militares, o que pode ser comprovado por meio de imagens captadas pelo sistema de segurança administrado pelo apelado. Sustenta que a demora na concessão da tutela pretendida pode ocasionar a perda integral das imagens aludidas. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que sejam fornecidas pelo recorrido as imagens captadas pelo seu sistema de segurança no dia 22 de janeiro de 2023, no período compreendido entre as 16h00min e as 18h00min. É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do Relator a decisão a respeito de requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de impor ao apelante que forneça as imagens captadas pelo seu sistema de segurança no dia 22 de janeiro de 2023, no período compreendido entre as 16h00min e as 18h00min. Trata-se de ação submetida ao procedimento da produção antecipada de prova, tendo o recorrente alegado que há no caso em análise fundado receio de que a verificação das circunstâncias fáticas narradas na petição inicial torne-se muito difícil ou até mesmo impossível, em decorrência da demora na resolução da demanda (art. 381, inc. I, do CPC). Nesse contexto o Juízo singular indeferiu a petição inicial, ao argumento de que o demandante deveria ter promovido a citação do Distrito Federal para integrar a relação jurídica processual, na posição de interessado, tendo em vista que os fatos que se pretendem provar estão relacionados à conduta de seus agentes policiais. Senão vejamos: “Na produção antecipada de prova, o interessado - naturalmente o interessado material - deve ser citado para acompanhar a produção de prova. No caso, já que se trata de buscar provas sobre atuação de Policiais Militares, para futura responsabilização do Distrito Federal, este deveria, naturalmente, ser chamado. Como o autor não se manifestou, não é possível o prosseguimento do processo. ANTE O EXPOSTO, indefiro a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.” De acordo com a regra prevista no art. 382, § 1o, do CPC oferecida a petição inicial será determinado, de ofício ou a requerimento da parte, a citação dos interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se observada a inexistência de caráter contencioso na demanda. Com efeito, é facultado aos interessados requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora, nos termos do art. 382, § 3o, do CPC. No caso em análise o Juízo singular determinou que o demandante esclarecesse a eventual possibilidade de inclusão do Distrito Federal na relação jurídica processual, tendo o respectivo prazo fluído integralmente sem manifestação do ora apelante. Ocorre que a regra prevista no art. 321 do CPC, utilizada como fundamento na sentença que extinguiu a relação jurídica processual, enuncia que, ao ser verificado que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do pedido, deve ser determinado ao autor que, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, o que não foi efetivado no caso em exame. Convém anotar que na decisão proferida anteriormente à sentença o Juízo singular havia determinado apenas que o demandante se manifestasse a respeito do eventual interesse do Distrito Federal na demanda (Id. 52204728), não tendo explicitado a necessidade de emenda à petição inicial, tampouco houve a indicação precisa do que deveria ter sido corrigido ou completado, nos termos do art. 321 do CPC. É necessário destacar, ainda, que a demanda não diz respeito a eventual interesse jurídico que compõe a esfera jurídica do Distrito Federal, pois trata-se de produção antecipada de prova destinada ao fornecimento prévio de imagens sobre fatos que pode justificar ou até mesmo evitar o futuro ajuizamento de ação (art. 381, inc. III, do CPC). Ademais, tratando-se de imagens captadas por sistema de câmeras de segurança, é evidente que a demora na concessão da tutela pretendida pode ocasionar a perda integral da prova em questão. Diante desse cenário, verifica-se que são verossímeis as alegações articuladas pelo recorrente. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois demora na concessão da tutela pode ocasionar a perda integral da prova pretendida pelo recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o apelado forneça, no prazo de 48h a conar de sua intimação, as imagens captadas pelo seu sistema de câmeras de segurança no dia 22 de janeiro de 2023, no período compreendido entre as 16h00min e as 18h00min. Publique-se. Intime-se com urgência. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator